Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0736042-35.2023.8.07.0000 REQUERENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO REQUERIDO: LIDIA SILVA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAV LIVIO TONIATTI DECISÃO WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 2.041 do Código Civil e 489, §1o, inciso IV, 520, 527, 903, caput, 1.022 e 1.025 todos do Código de Processo Civil. Aponta ainda divergência jurisprudencial com acórdãos emanados do STJ. Sustenta que a arrematação do imóvel foi realizada na ação de dissolução de condomínio, que a recorrida era casada sob o regime da comunhão parcial de bens, que o óbito do cônjuge ocorreu em 13/7/1996 (vigência do Código Civil de 1916), razão pela qual não há que se falar em direito real de habitação por força do que dispõe o artigo 2.041 do CC/2002. Aduz, ainda, que a solução da demanda deveria se resolver pelas perdas e danos e não pela anulação da arrematação. Aponta omissão na decisão colegiada, pois manteve o arrematante na condição de sucumbente, em violação ao princípio da causalidade. Discorre, no tocante ao perigo da demora, que o registro da anulação implica situação temerosa, pois o imóvel retorna aos executados na ação principal, mesmo tendo o arrematante pago tributos na ordem de noventa mil reais. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o cumprimento do mandado de ID no 50549790 nos autos de origem ou que determine ao Tabelião que não proceda ao cancelamento da arrematação do imóvel de matrícula no 31665 no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal até o trânsito em julgado do processo anulatório. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, que reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser evidenciados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao recurso de apelação da recorrida sob o fundamento de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARTA DE ARREMATAÇÃO. EXPEDIDA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. APELO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação anulatória de arrematação de imóvel em virtude da inadequação da via eleita.1.1. Pretensão da autora de cassação da sentença. 2. A apelação se encontra em condições de ser julgada, razão pela qual julgo prejudicados os agravos internos nos quais se discute acerca do mérito a ser enfrentado no apelo. 3. Em que pese existir processo em curso, em fase de cumprimento de sentença, em consonância com o art. 903, § 4o, do CPC, expedida a carta de arrematação, a invalidação pode ser pleiteada por ação autônoma. 3.1. Esse é exatamente o caso dos autos, no qual a carta de arrematação foi expedida e determinada a ordem de imissão na posse. 3.2. Portanto, por expressa disposição legal, é possível buscar a invalidação da arrematação por meio de ação autônoma. 4. Precedente: “(...) Após a expedição da carta de arrematação e o consequente registro do título translativo no subsequente Cartório do Registro de Imóveis, a declaração de nulidade da arrematação somente pode ser pleiteada diante do ajuizamento de ação autônoma (art. 903, § 4o, do CPC) (...)” (07084733520188070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 13/5/2019). 5. A cassação da sentença que extinguiu o feito sem o julgamento de mérito em virtude do indeferimento da petição inicial pela inadequação da via eleita é medida que se impõe. 6. A causa está pronta para julgamento, sendo certo ainda que o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas no apelo. 6.1. Diante desse cenário, aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença fundada no art. 485, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. 7. O direito real de habitação está previsto no art. 1.831 do Código Civil. 7.1. O exercício do direito de habitação não está condicionado ao direito de herança por parte do cônjuge. Ao tempo que a linha sucessória tem escopo em razões patrimoniais, o direito real do sobrevivente tem o propósito de amparar a viuvez. 7.2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito real de habitação é ex vi lege, ou seja, decorre de lei, e seu reconhecimento não precisa se dar por ocasião da partilha dos bens. 7.3. Precedente: REsp 1125901/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06/09/2013. 8. Não é necessária a averbação do direito real de habitação no registro imobiliário, posto que tal direito é adquirido em virtude do casamento ou da união estável, os quais são institutos oriundos do direito de família, merecendo a proteção prevista no art. 226 da Constituição Federal. 9. Em consequência do reconhecimento do direito real de habitação da autora sobre o imóvel, a arrematação efetivada deve ser anulada. 10. Apelo provido. Agravos internos prejudicados. (ID no 39821029 dos autos no 0734211-22.2018.8.07.0001) Em uma análise perfunctória, vislumbro a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. A anulação da arrematação implica o retorno imediato da propriedade do imóvel em discussão às partes do processo da ação de dissolução de condomínio (autos no 2005.01.1.056941-7), acarretando risco ao resultado útil do processo, na medida em que poderá ser alienado a terceiros de boa-fé. Por outro lado, deverá ser anotada ordem de indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel, de forma a assegurar também o direito da parte recorrida, caso o apelo não tenha êxito. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto a determinação de indisponibilidade do bem equaciona os interesses das partes até a solução final da questão ora submetida ao poder judicante. Quanto à probabilidade do direito, observa-se que a norma constante do artigo 903 do CPC visa conferir estabilidade à arrematação, protegendo o arrematante, terceiro de boa-fé, que realizou negócio jurídico feito com a participação do Estado. Não por outra razão assegurou a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, mesmo no caso de procedência da ação autônoma de que trata o §4o do mesmo artigo, prestigiando a boa-fé daquele que entabulou negócio em hasta pública. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo não acarreta a imediata conclusão da admissibilidade do recurso especial, uma vez que ainda sequer foi oportunizada a oferta de contrarrazões pela parte adversa. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar: a) a suspensão do cumprimento o cumprimento do mandado de ID no 50549790 e do ofício de ID no 40194883, que determinou a anulação da arrematação do imóvel situado na SHIS QL 26, Conjunto 02, Casa 11, matrícula no 31.665, referente aos autos no 0734211-22.2018.8.07.0001; b) a anotação de indisponibilidade do bem constante da matrícula no 31.665 do 1o Ofício de Registro de Imóveis. A decisão terá eficácia até o trânsito em julgado do acórdão ou ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Oficie-se ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para integral cumprimento desta decisão. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos no 0734211-22.2018.8.07.0001. Após, arquive-se o presente feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007